Tribunal: TJDFT
Processo: 0728445-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSO N.: 0728445-20.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA. AGRAVADO: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Perboni &amp; Perboni Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0706697-94.2018.8.07.000), indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, E-ridf e Infojud para localização de bens do executado. Em suas razões recursais (ID 18511847), o agravante aduz que a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano findou em novembro de 2019 e, portanto, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente. Argumenta que a execução pode ser retomada a qualquer tempo, com o fito de viabilizar a satisfação do crédito vindicado, ressaltando que as últimas pesquisas para localização de bens do executado ocorreram no ano de 2018. Aponta que se deve processar a execução no interesse do exequente. Narra que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos. Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud, E-ridf e Infojud. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 16780250. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cumpre inicialmente referir à uniformização de jurisprudência como questão hoje de especial relevância à solução das lides judiciais. Se diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e com isso a modificação de entendimentos jurisprudenciais, de outro norte, em época definida, sobre idêntica questão e diante de um mesmo órgão judiciário, a uniformização da jurisprudência é medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão. Humberto Theodoro Junior[1], referenciando Canotilho, destaca com propriedade que: O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de segurança jurídica e de proteção de confiança como elementos constitutivos da própria noção de estado de direito. A partir dessa constatação, Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina princípio geral de segurança jurídica, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideias de proteção de confiança. Para o grande constitucionalista português, esse princípio geral pode ser assim enunciado: ‘Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por estas mesmas normas.’ Completa, Canotilho, sua conceituação sublinhando que o princípio de segurança jurídica exige ‘a confiabilidade, a clareza, a razoabilidade e a transparência dos atos do poder’ (...) Miguel Reale, na exposição de motivos do novo Código Civil, refletia sobre o resultado de interpretações judiciais dispares sobre uma mesma matéria e o resultado gravoso aos cidadãos, justificando a louvável intenção legislativa de operabilidade do novo Código Civil: Menção à parte merece o tratamento dado aos problemas da prescrição e da decadência, que, anos a fio, a doutrina e a jurisprudência tentaram em vão distinguir, sendo adotadas, às vezes, num mesmo Tribunal, teses conflitantes, com grave dano para a Justiça e assombro das partes. Ainda no âmbito normativo Norberto Bobbio[2], na prestigiada obra Teoria do Ordenamento Jurídico, quando trata da coerência, investigando se o ordenamento jurídico, além da unidade, constitui também um sistema, mesmo que diante de antinomias, anuncia com precisão científica: A coerência não é condição de validade, mas é sempre condição para a justiça do ordenamento. É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da igualdade). Talvez a solução à referida exigência de justiça que o mestre anuncia, logre êxito quando, na exegese, se considere o pluralismo da era atual como valor jurídico (Erik Jayme, 1997. Tradução de Cláudia Lima Marques, RT, v.759, p. 29-30) e se eleve de importância o diálogo entre as diversas fontes normativas, de forma a coexistirem e serem aplicadas conforme e sob a luz da Constituição ao caso concreto, com as técnicas próprias da ciência hermenêutica, sem olvidar da necessária evolução da jurisprudência, mas prestigiando-se também a uniformidade de entendimentos quando exarados pelo mesmo órgão judiciário e em época definida, nos mesmos termos que inspira a atual legislação processual civil. Sobre a matéria objeto da lide está consolidada nesta e. Turma, e tal entendimento é ora prestigiado nesta decisão. Feita essa necessária digressão, passa-se à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em comento, em uma análise sumária, revela-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois se verifica que houve tentativa de localização de bens do executado, pelos sistemas Bacenjud, E-ridf e Renajud, em 5/10/18, ou seja, há quase 2 (dois) anos, sem que sequer houvesse consulta pelo sistema Infojud. A par de tal quadro, tendo em vista que transcorreu lapso temporal considerável desde a última consulta, admite-se a reiteração, a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora em nome do agravado. Sobreleva notar a possibilidade de alteração na situação financeira do executado diante do decurso de tempo desde a verificação ocorrida nos autos. Assim, não se revela razoável exigir a demonstração de tal modificação a cargo da credora. Nessa linha de raciocínio, ressalta-se o claro precedente do c. Superior Tribunal de Justiça do relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Com relação ao segundo requisito, igualmente, ressoa, ao menos nessa fase de cognição sumária, que a decisão agravada oferece perigo de dano e coloca em risco o resultado útil do processo em razão da contagem do prazo prescricional para cobrança da dívida (art. 924, V, do CPC), o que, na hipótese, não contribuirá para a efetividade da tutela jurisdicional e para a celeridade processual. Com efeito, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pleito antecipatório. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar pesquisa via Bacenjud, Renajud, E-ridf e Infojud para localização de ativos financeiros do executado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no endereço indicado pelo agravante, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. A onda reformista do direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança jurídica. Revista de Processo, São Paulo, n.136, p. 32-57, jun. 2006. [2] BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Brasília: UnB, 1997, p. 113.